Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRESENÇA DE ANIMAIS DE RUA EM ÁREAS RESIDENCIAIS. RISCO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE TODOS OS GATOS DE RUA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. DISTRITO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DO MEIO AMBIENTE ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO E DA COLETIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DOS MORADORES PARA A SUPERPOPULAÇÃO DE GATOS. DIFICULDADES DO GESTOR PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA MEDIDA. ART. 22 DA LINDB. CASTRAÇÃO MEDIDA EFICAZ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO E ELABORAÇÃO DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS E CONSTRUÍDAS EM CONJUNTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que “a saúde é direito de e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. A presença de animais de rua em áreas residenciais pode, de fato, representar riscos à saúde pública, inclusive com a transmissão de zoonoses, agressões e poluição ambiental. É inegável que a superpopulação de gatos de rua deve ser controlada para garantir a segurança e bem-estar dos moradores do condomínio (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC).
3. A determinação para que o ente público a promova a apreensão de todos os gatos de rua no condomínio esgota o objeto da ação.
4. A Lei 8.437/1992, no artigo 1o, § 3o, veda a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando a medida esgotar, ainda que em parte, o objeto da ação.
5. A defesa do meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, cabe ao poder público e à coletividade. A ação é conjunta e complementar.
6. Os documentos anexados aos autos originais indicam uma superpopulação de gatos de rua dentro do condomínio autor. Todavia, há diversos relatos de gatos, cujos tutores os deixam andar para além dos muros da residência; outros moradores alimentam os gatos de rua, o que os atrai para as residências. Há, ainda, relatos de que a mãe de um condômino leva gatos de rua de outras localidades para dentro do referido condomínio.
7. O esforço de controle precisa ser conjunto e coordenado: do poder público e do condomínio. Ainda que todos os gatos sejam recolhidos do condomínio, sem uma maior conscientização dos próprios moradores, certamente o problema não será resolvido definitivamente.
8. O Distrito Federal-DF assumirá uma obrigação impossível de ser cumprida, porque nunca será capaz de capturar todos os gatos que circulam pelo condomínio. Há necessidade de se considerar as dificuldades do gestor público de cumprimento da medida, conforme estabelece o art. 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro-LINDB.
9. O DF tem programas de vacinação e castração gratuitos, o que ajuda tanto no controle de zoonoses quanto no aumento populacional de animais de rua. A castração é uma saída eficaz para o controle populacional dos gatos de rua.
10. Necessária a abertura do contraditório e da ampla defesa para que as partes tragam ao conhecimento do juízo seus esclarecimentos sobre os fatos, com abordagem de alternativas viáveis e construídas em conjunto para a solução da questão apresentada na petição inicial.
11. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.